Tribunal: STF
Processo: HC 106215
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO MAJORADO (§ 4º DO ART. 155, COMBINADO COM O INCISO II DO ART. 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PREJUÍZO AVALIADO EM R$ 333,00 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS). ALEGADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. EVASÃO DO LOCAL DOS FATOS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONDUTA QUE NÃO É DE SER CONSIDERADA COMO DE MÍNIMA OFENSIVIDADE, OU DE UM REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 


1. Para que se dê a incidência da norma penal, não basta a simples adequação formal do fato empírico ao tipo legal. É preciso que a conduta delituosa se contraponha, em substância, ao tipo penal em causa, sob pena de se provocar a desnecessária mobilização de u’a máquina custosa, delicada e ao mesmo tempo complexa como é o aparato de poder em que o Judiciário consiste. Poder que não é de ser acionado para, afinal, não ter o que substancialmente tutelar. 




2. Na concreta situação dos autos, não há como acatar a tese de irrelevância material da conduta protagonizada pelo paciente, não obstante a reduzida expressividade financeira dos objetos que se tentou furtar. Paciente que, para além de tentar subtrair objetos avaliados em R$ 33,00 (trinta e três reais), ocasionou prejuízo patrimonial de mais R$ 300,00 (trezentos reais) à vítima. Logo, o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário. Impossibilidade de adoção do princípio da insignificância penal, a justificar a mobilização do aparato de poder em que o Judiciário consiste. Poder que só é de ser acionando para a apuração de condutas que afetem substancialmente os bens jurídicos tutelados pelas normas incriminadoras. Tudo para dificultar o acolhimento da tese de que a ação protagonizada pelo paciente configura um irrelevante penal, até mesmo pela evasão do acusado do local dos fatos. 




3. Ordem denegada.